Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA SEGUNDO A EC 47/2005. CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CARREIRAS DISTINTAS. TEMPO DE CARREIRA NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que restabeleça a aposentadoria da parte autora, nos termos do art. 3.o da EC n. 47/2005. Expõe o recorrente que a ação busca a invalidação do ato administrativo que anulou a aposentadoria concedida à recorrida e determinou o retorno ao serviço, em razão do não cumprimento de um dos requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria voluntária, qual seja, a permanência de 15 anos na carreira. Sustenta inexistir uma “Carreira do Magistério Público”, razão pela qual não é juridicamente possível considerar que o cargo de professor vinculado a uma prefeitura do Estado de Minas Gerais e o cargo de professor pertencente à Carreira Magistério Público do DF (Lei Distrital n. 5.105/2013) pertencem à mesma carreira. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. A parte autora, professora da SEE/DF, requereu em 11/12/2019 sua aposentadoria voluntária, com fundamento no art. 3.o, I, II e III da EC n. 47/2005. Narra que a aposentaria foi concedida, de acordo com o DODF do dia 03/01/2020 (ID 16662669 - Pág. 37; 40), porém em 10/02/2020 o réu a informou, por meio do Despacho SEE/SUGEP/DICAF/GTES, que ela não havia cumprido o requisito de 15 (quinze) anos na carreira, e, portanto, deveria retornar ao serviço para completar o período aquisitivo (ID 16662670 - Pág. 4).
III. O art. 3.o da EC 45/2005 estabelece que ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
IV. A controvérsia reside no que se deve entender por tempo de carreira, uma vez que a parte autora exerceu 15 anos de magistério público, sendo 4 anos, 11 meses e 5 dias, em cargo de professor, fora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 16662669 - Pág. 24), em outra unidade federativa.
V. O mestre Hely Lopes Meirelles elucida o que significa “Carreira”: “É o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos Poderes e órgãos da Administração Pública. As carreiras iniciam-se e terminam nos respectivos quadros.” (Direito Administrativo Brasileiro, 19. ed., 1994, p. 361). Assim, assiste razão ao Distrito Federal quando argumenta que uma mesma carreira permite a movimentação dentro do seu quadro de pessoal, o que não é possível em carreiras distintas, como a de professor municipal de determinada unidade federativa e a de professor do Distrito Federal. De igual sorte, é o que define a Orientação Normativa MPS/SPS n. 03/2009, art. 2o, VII: “Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se: (...) VII – carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo”. E assim deve ser, em atenção ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência de cada ente.
VI. A Carreira de Magistério Público do Distrito Federal é regulada pela Lei Distrital n. 5.105/2013, de forma que o tempo de magistério exercido como ocupante de cargo de professor de outra unidade federativa não pode ser computado como tempo na carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Portanto, o tempo laborado no Magistério Público de Município de Minas Gerais pode ser computado como tempo de serviço, a fim de completar o requisito de 25 anos de efetivo exercício de serviço público, mas não como tempo de exercício na carreira, como também esclarece o art. 242, I, da IN-INSS 77/2015 (Art.242. Considera-se, também, como tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição de professor os períodos: I – de Serviço Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal”). Precedentes: (Acórdão 1218930, 07557864120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 568673, 20080110016235APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2012, publicado no DJE: 8/3/2012. Pág.: 163). Destarte, o pleito da parte autora não merece prosperar.
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).